Tribunal: TJMT
Processo: 1011131-98.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011131-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Transação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMANTHA SCHLINDWEIN DA VEIGA - CPF: 040.987.090-07 (ADVOGADO), CARLA SIMONE SCHLINDWEIN - CPF: 923.097.470-68 (EMBARGADO), EDILBERTO EDSON DE SOUZA - CPF: 459.101.891-15 (EMBARGADO), DOUGLAS SOUZA FRANCO - CPF: 891.567.491-04 (EMBARGADO), ADEVANILDO MOREIRA NEVES - CPF: 017.098.771-03 (EMBARGADO), ANDERSON GAMBA - CPF: 004.720.821-08 (EMBARGADO), ADEVANIO MOREIRA NEVES - CPF: 919.829.521-72 (EMBARGADO), KESLLER RODRIGUES ROCHA - CPF: 054.631.411-26 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO GOBBI - CPF: 530.883.520-91 (EMBARGADO), DELMAR ALESSI - CPF: 630.303.141-20 (EMBARGADO), JOSE JONAS ROSADO - CPF: 209.331.181-04 (EMBARGADO), CLEONISE DOS SANTOS ROSADO - CPF: 616.778.501-59 (EMBARGADO), SILVIO ANTONIO GOBBI - CPF: 468.344.350-34 (EMBARGADO), PAULA CAROLINE PANHO GOBBI - CPF: 048.665.321-81 (EMBARGADO), MARLENE CORSO - CPF: 978.867.771-15 (EMBARGADO), ANTONIO FERREIRA GUIMARAES - CPF: 560.002.601-30 (EMBARGADO), IVONE FERREIRA DA SILVA GUIMARAES - CPF: 880.898.781-72 (EMBARGADO), JULIANO HENDRIGO BORDONI MANZEPPI - CPF: 943.872.061-87 (EMBARGANTE), CLEIA CANDIDA RODRIGUES - CPF: 570.313.201-00 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), TERBIO DO GREMIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 355.790.990-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO HENDRIGO BORDONI MANZEPPI - CPF: 943.872.061-87 (EMBARGADO), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (EMBARGANTE), FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL VERIFICADO E RETIFICADO – OMISSÃO CONSTATADA – VERIFICAÇÃO DE CONCORDÂNCIA FORMAL DE TODOS OS LITISCONSORTES COM O ACORDO – CORREÇÃO NECESSÁRIA – SUPERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 487, III, “B”, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REGULAR SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO CLIENTE DA EMBARGANTE POR NOVO ADVOGADO – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE CONCORDÂNCIA COM O ACORDO POR PROCURADOR HABILITADO – VONTADE PROCESSUALMENTE MANIFESTADA PELA PARTE QUE PREVALECE SOBRE OPOSIÇÃO PESSOAL DE EX-PATRONA – DIREITO AUTÔNOMO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO CONFIGURADO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – AUSÊNCIA DE SENTENÇA ARBITRANDO HONORÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Não se verificam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC quando o acórdão embargado examina de forma adequada e suficiente as questões suscitadas, com base em análise detalhada dos documentos e argumentos constantes dos autos.

Tendo havido regular sucessão de representação processual do cliente da embargante por advogado devidamente constituído, com poderes para transigir, prevalece a manifestação deste pela homologação do acordo, não podendo a discordância da ex-patrona obstar a vontade processualmente manifestada pela parte. A prerrogativa de honorários sucumbenciais, na hipótese, não se consolidou, tratando-se de mera expectativa de direito, diante da inexistência de sentença que os fixe, requisito indispensável para sua exigibilidade.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado sob alegação de vícios inexistentes.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1011131-98.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

FABIANE BARTH

EMBARGADOS:

CARLA SIMONE SCHLINDWEIN DE OLIVEIRA e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FABIANE BARTH
, na qualidade de terceira interessada, contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº. 1011131-98.2025.8.11.0000, originário da Ação de Cumprimento de Contrato c/c Pedido de Nulidade de Ato Jurídico, Adjudicação Compulsória de Bem, Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência nº. 1006142-50.2021.8.11.0045, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, no qual foi homologado acordo extrajudicial celebrado entre as partes e declarada extinta a demanda, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

Nas razões dos aclaratórios, Id. 302756898, a embargante requer sua habilitação formal nos autos, na qualidade de terceira interessada, para fins de receber intimações e comunicações processuais, sustentando a existência de erro material, omissão e contradição no acórdão embargado.

Aduz que a decisão reformou acórdão anterior, que havia negado a homologação do acordo pela ausência de anuência de todos os litisconsortes, para homologar a transação, partindo da premissa de que teria havido concordância integral de todos os participantes da lide originária, inclusive da embargante.

Alega que essa premissa é faticamente equivocada, pois sua manifestação constante no feito, nos autos de origem, foi contrária ao acordo celebrado sem seu conhecimento ou participação, o qual resultou na revogação tácita de seu mandato.

Argumenta que, após sua exclusão como patrona, a manifestação de concordância foi apresentada por outro advogado, não podendo ser atribuída a si.

Sustenta que a indevida imputação de anuência compromete sua reputação profissional, falseia a verdade processual e ameaça seu direito autônomo aos honorários advocatícios, com reflexos em processos conexos nos quais o mesmo acordo não foi homologado.

Ressalta que houve omissão, por não se considerar sua manifestação de oposição, e contradição, ao fundamentar a homologação em anuência inexistente, circunstâncias que, a seu ver, impõem a atribuição de efeitos infringentes para afastar a homologação e resguardar seus direitos profissionais.

Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos, com a retificação do acórdão para reconhecer a inexistência de sua anuência, a não homologação do acordo, a preservação de seus direitos honorários e a apuração da conduta que teria levado ao erro material.

Em Id. 305435387, foram apresentadas contrarrazões pelos embargados Juliano Hendrigo Bordoni Manzeppi, Carla Simone Schlindwein e outros, nas quais defendem a manutenção da decisão homologatória.

Sustentam que todos os litisconsortes constantes da lide originária anuíram formalmente ao acordo, com poderes específicos para transigir, não havendo erro material ou omissão a corrigir.

Argumentam que a atuação da embargante como patrona não a legitima a obstar a homologação de ajuste celebrado pelas partes, tampouco a descaracterizar a anuência formalmente registrada nos autos.

Afirmam que o acordo atende aos requisitos legais, que a homologação garante segurança jurídica e que eventual discussão sobre honorários advocatícios deve ocorrer em sede própria, não se prestando os embargos para esse fim. Requerem, ao final, o não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL VERIFICADO E RETIFICADO – OMISSÃO CONSTATADA – VERIFICAÇÃO DE CONCORDÂNCIA FORMAL DE TODOS OS LITISCONSORTES COM O ACORDO – CORREÇÃO NECESSÁRIA – SUPERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 487, III, “B”, DO CPC –
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Verificado erro material na menção a pessoas que não integram a lide, impõe-se a retificação do ponto.

Configura-se vício relevante quando há omissão em enfrentar, com o devido rigor analítico, a existência de anuência expressa de todas as partes constantes da lide originária ao acordo entabulado nos autos principais.

Demonstrada, mediante procurações regulares com poderes específicos para transigir, a adesão de todos os litigantes ao ajuste, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, com superação da fundamentação anteriormente adotada e reforma do julgado para fins de homologação do acordo e consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para correção do erro material e suprimento da omissão, com alteração do resultado do julgamento anterior. “

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

De outra feita, consoante se extrai dos autos, houve regular substituição da representação processual do então cliente da embargante por outro advogado, devidamente constituído, que expressamente manifestou concordância com a homologação do acordo, de tal feita que, uma vez efetivada essa sucessão de patrocínio, a manifestação do novo causídico, munido de procuração com poderes para transigir, tem plena validade e eficácia para vincular a parte representada.

Nesse contexto, eventual discordância pessoal da antiga patrona não se sobrepõe à vontade processualmente manifestada pela parte, por intermédio de seu representante habilitado no momento da homologação.

Outrossim, quanto à invocada existência de direito autônomo a honorários sucumbenciais, cumpre esclarecer que tal prerrogativa, na hipótese dos autos, não se consolidou, tratando-se, quando muito, de mera expectativa de direito, pois não sobreveio sentença fixando a verba honorária, destacando-se que a definição e o arbitramento judicial dos honorários de sucumbência são requisitos indispensáveis para que se possa reconhecer e exigir referido crédito.

Ressalte-se, ademais, que eventual direito à verba honorária poderá ser buscada pelas vias próprias, que não pode ser substituída por meio do presente recurso.

Deste modo, face a ausência dessa decisão, inexiste título que ampare pretensão de cobrança ou defesa de eventual direito nessa seara.

No mais, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, tampouco a modificar a solução adotada sob o pretexto de sanar supostos vícios inexistentes, sendo que o acórdão embargado enfrentou as questões necessárias e adotou fundamentação suficiente para a conclusão a que chegou, inexistindo omissão, contradição ou erro material a corrigir.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025